Tribunal: TJSP
Processo: 0006785-81.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006785-81.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ELIAS
FELIX CAETANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso para
desclassificar a infração praticada pelo Agravante no dia em 23/6/2017 para
falta disciplinar de natureza média, prevista no artigo 45, inciso I, do Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução
SAP no 144/2010), devendo o magistrado adotar providências para retificação
da anotação no prontuário do reeducando, e para a elaboração de novo cálculo
de liquidação de penas, ficando afastada a interrupção do interstício aquisitivo
de benefícios e restabelecidos os dias remidos cuja perda foi indevidamente
decretada, v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006785-81.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0006785-81.2020.8.26.0032.
Agravante: Elias Felix Caetano.
Agravado: Ministério Público
Execução no 490.540 – 1a V.E.C. de Araçatuba.
Voto no 43.211 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Elias Felix
Caetano contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, que reconheceu como grave falta disciplinar por ele praticada no dia 23/6/2017, consistente em
desobediência e desrespeito a servidor. Em preliminar argui nulidade por inobservância ao disposto no artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal. No mérito pleiteia a absolvição, em suma, pela falta de razoabilidade e
proporcionalidade da punição de preso que apenas manifesta desejo de ser transferido para outra unidade
prisional.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.

Consta dos autos que no dia 23 de junho de 2017 o Agravante
solicitou atendimento ambulatorial. O agente de segurança César, ao notar que o Agravante estava com a barba
por fazer, determinou que retornasse ao pavilhão habitacional, se barbeasse e retornasse para então ser atendido.
O Agravante ficou contrariado e disse que não voltaria ao pavilhão; que queria ser transferido para outra unidade
prisional porque a atual era “cheia de exigências”.

Nesse sentido os relatos dos agentes de segurança César e Renan (fls. 13 e 14).

O Agravante alegou que estava com fortes dores de ouvido e solicitou atendimento
ao funcionário, mas este mandou que primeiro fizesse a barba, ordenando que retornasse ao pavilhão e se
asseasse. Tentou dialogar com o funcionário, explicar sua situação, mas como ele insistiu, acabou se
exaltando e dizendo que pretendia ser
transferido porque
aquela
unidade
prisional possuía muitas
exigências. Esclareceu que a barba estava por fazer porque não podia encostar no rosto que sentia fortes
dores (fls. 15).

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006785-81.2020.8.26.0032 -Voto no
3
Não há que cogitar de nulidade decorrente da inobservância do
disposto no artigo 118, § 2o, da LEP, providência imprescindível apenas quando o reconhecimento da conduta
faltosa acarrete regressão, que não é o caso dos autos, pois o Agravante cumpria pena em regime fechado.

No
mais, embora o
Agravante
tenha
desobedecido
a
determinação do funcionário, ficou a impressão de que a exigência era descabida diante das circunstâncias. Por
outro lado, a autoridade sindicante não chegou a enfrentar a justificativa fornecida pelo Agravante; sequer tocou
no assunto. Os funcionários não foram indagados a respeito.

Como o próprio Agravante admite que se exaltou, insurgindo-
se contra os funcionários, é caso de desclassificar a conduta prevista no artigo 45, inciso I, do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP no 144/2010), qual seja, atuar de
maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente aos funcionários, desfecho que considero
mais razoável quando se leva em conta também que o comportamento não extrapolou a esfera pessoal do
Agravante.

Ante o exposto, pelo meu voto rejeita-se a preliminar e dá-se
parcial provimento ao recurso para desclassificar a infração praticada pelo Agravante no dia em 23/6/2017 para
falta disciplinar de natureza média, prevista no artigo 45, inciso I, do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP no 144/2010), devendo o magistrado adotar providências para
retificação da anotação no prontuário do reeducando, e para a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas,
ficando afastada a interrupção do interstício aquisitivo de benefícios e restabelecidos os dias remidos cuja perda
foi indevidamente decretada.

FRANCISCO ORLANDO
Relator